Tribunal: TJDFT
Processo: 0015876-58.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015876-58.2016.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA INES PEREIRA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921 DO CPC. LEI 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Encontrando-se a sentença proferida devidamente fundamentada, tendo o juízo a quo enfrentado suficientemente as questões de fato e de direito para fundamentar a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva, o fato de o órgão julgador manifestar entendimento contrário à pretensão do exequente não tem o condão de acarretar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Prescrição intercorrente é fenômeno jurídico extintivo da pretensão, que ocorre no curso processual, seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, em razão de injustificada inércia atribuída ao autor/exequente para dar andamento ao feito, e cujo reconhecimento visa conferir a preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, em respeito aos princípios fundamentais aplicados ao processo, como a duração razoável e a não eternização das ações em curso. 3.1. Segundo disposto no art. 921 e parágrafos do CPC, não sendo encontrados bens passíveis de penhora, o processo será suspenso pelo prazo de um ano, durante o qual também suspensa a prescrição. 3.2. O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente se dá automaticamente após o decurso de um ano da suspensão processual (art. 921, § 1o) determinada pelo órgão julgador, prescindindo a intimação pessoal do credor/exequente para dar andamento ao feito (AgInt no AREsp n. 1.937.695/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4. Conforme previsto pelos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004, pelo art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), e pelo art. 206, § 3o, inciso VIII do Código Civil, é de 3 (três) anos o prazo prescricional da cédula de crédito bancário. 5. A Lei 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia da COVID-19, estabeleceu a suspensão e o impedimento de prazos prescricionais no período de 10/6/2020 até 30/10/2020. 6. No caso, ajuizada ação de execução de título extrajudicial fundado em cédula de crédito bancário, tendo transcorrido prazo superior a 3 (três) anos após a automática retomada do prazo prescricional com o fim da suspensão prevista no art. 921, § 1o do CPC, já considerada a suspensão determinada pela Lei 14.010/2020, correta a sentença extintiva do feito por entender caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executiva. 7. Nos processos de execução de título extrajudicial, ainda que reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva, são devidos os honorários sucumbenciais em favor do credor em razão do princípio da causalidade. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 921 do Código de Processo Civil, defendendo o indevido reconhecimento da prescrição intercorrente, destacando que o insurgente sempre impulsionou o feito, com requerimento de novas pesquisas de bens, o que foi indeferido pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 921 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005